Tribunal: TCU
Processo: 018.777/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 107/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Relatório de Auditoria, interposto por Christian Zini Amorim contra o Acórdão 851/2020-TCU-Plenário (Peça 295) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), proferido na Sessão Virtual do Plenário de 08/04/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras-2016, por força do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário , sobre o então Ministério das Cidades com o intuito de avaliar a implantação do corredor de transporte por BRT (bus rapid transit) e o sistema inteligente de transporte (SIT) na região sul do Município de Palmas - TO (BRT Sul) sob o valor estimado de R$ 238.384.642,26 pelo aporte de R$ 227.580.000,00 em recursos federais e de R$ 10.804.642,26 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 456/2019-TCU-Plenário , em face da superveniente desconstituição do Termo de Compromisso n.o 0444.024- 63/2014 referente ao BRT Sul de Palmas - TO; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos membros da comissão de licitação (João Marciano Junior, Antônio Luiz Cardoso Brito, Enéas Ribeiro Neto, Róbson Freitas Correa, Joaquim José de Oliveira Junior, Maria Lucylla Rassi Sant Anna e Viviene Gomide Dumont Vargas); 9.3. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Christian Zini Amorim, como então Secretário de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte do Município de Palmas - TO, para lhe aplicar a multa prevista no inciso art. 58, II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. promova a notificação do Serviço de Informação de Fiscalização de Obras Públicas (Siob) sobre a perda de objeto dos Indícios de Irregularidade Graves com Recomendação de Paralisação (IGP) apontados no presente processo sobre o estudo de viabilidade técnico-econômicoambiental (EVTEA) deficiente e sobre o anteprojeto de engenharia deficiente; 9.6.2. informe, por intermédio da Presidência do TCU, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre a perda de objeto dos indícios de irregularidades graves (IGP) apontados por meio do Acórdão 460/2017 prolatado pelo Plenário TCU, na Sessão Ordinária de 15/3/2017, sobre a implantação do corredor de transporte por BRT (bus rapid transit) e do sistema inteligente de transporte (SIT) na região sul do Município de Palmas - TO, em face da superveniente desconstituição do Termo de Compromisso n.o 0444.024-63/2014 e do respectivo Contrato de Financiamento no 0444.678-72/2016; e 9.6.3. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Caixa Econômica Federal, à Câmara Municipal de Palmas - TO e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, para ciência e eventuais providências, além do envio à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para o atendimento à solicitação autuada sob o TC Processo 014.825/2017-1 (apensado)." Considerando que o art. 286 do RI/TCU, dispõe sobre o Pedido de Reexame. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 332 e 333) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 340); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Christian Zini Amorim contra o Acórdão 851/2020-TCU-Plenário (Peça 295) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.777/2016-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.178/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 014.825/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.557/2017-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Andre Luis Camargo Castro (XXX.686.508-XX); Antonio Luiz Cardozo Brito (XXX.256.421-XX); Caroline Colombo dos Santos (XXX.245.921-XX); Christian Zini Amorim (XXX.196.711-XX); Eneas Ribeiro Neto (XXX.332.261-XX); Eraldo Luis Lopes Carvalho (XXX.868.449-XX); Frederico Coli Mendes (XXX.037.061-XX); Joao Marciano Junior (XXX.378.371-XX); Joaquim Jose de Oliveira Junior (XXX.266.011-XX); Juliano Afonso Rodovalho (XXX.993.011-XX); Maria Lucylla Rassi Sant Anna (XXX.182.511-XX); Robson Freitas Correa (XXX.984.672-XX); Rosana Ramos Rabello (XXX.575.106-XX); Shirlene da Silva Martins (XXX.777.507-XX); Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S.a (10.579.577/0001-53); Valeria Ernestina de Oliveira (XXX.932.731-XX); Viviene Gomide Dumont Vargas (XXX.996.761-XX). 1.3. Recorrente: Christian Zini Amorim (XXX.196.711-XX). 1.4. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.5. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinta); Prefeitura Municipal de Palmas - TO. 1.6. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.10. Representação legal: Ricardo Bellon Junior, Eduardo Lamonato Faggion (262991/OAB-SP) e outros, representando Tiisa - Infraestrutura e Investimentos S.a; Matheus Feitosa Gomes de Oliveira, Nathália Castro de Pina e outros, representando Caixa Econômica Federal; Marla Cristina Lima Sousa (5.749/OAB-TO), representando Christian Zini Amorim; Fabricia Pereira dos Santos, Renato Arruda Martins e outros, representando Prefeitura Municipal de Palmas - TO. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.